Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de espólio, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321 do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda destinada à regularização da representação processual. O exequente sustentou ter realizado diligências para obtenção da certidão de óbito, identificação de eventual inventário e localização de herdeiros, requerendo o prosseguimento do feito com citação do espólio na pessoa de administrador provisório a ser identificado no endereço do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da execução fiscal proposta em face de espólio sem a indicação de inventariante ou administrador provisório regularmente identificado; (ii) estabelecer se as diligências promovidas pelo exequente foram suficientes para suprir a ausência de regularização do polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio possui capacidade para ser demandado, inclusive em execução fiscal, nos termos do art. 4o da Lei no 6.830/1980, mas sua representação processual deve observar as regras do CPC.
4. O espólio é representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC) e, antes da abertura do inventário, pelo administrador provisório, conforme a ordem prevista nos arts. 613 e 614 do CPC c/c art. 1.797 do Código Civil.
5. A mera indicação genérica de herdeiros ou a simples alegação de diligências não supre a necessidade de comprovação de quem exerce efetivamente a posse e administração da herança.
6. A Lei de Execuções Fiscais não dispensa a correta identificação do sujeito passivo nem afasta a aplicação subsidiária do CPC quanto à capacidade e à representação processuais.
7. A citação com fundamento na teoria da aparência não se aplica ao espólio, pois se trata de universalidade de bens cuja representação depende de vínculo fático-jurídico específico definido em lei.
8. O dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) não transfere ao Poder Judiciário o ônus de localizar e qualificar herdeiros, incumbência que compete ao exequente.
9. O descumprimento da determinação de emenda à inicial para regularização da representação configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção sem resolução do mérito.
10. A extinção do feito não impede o ajuizamento de nova demanda, desde que regularizado o polo passivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O espólio pode figurar no polo passivo da execução fiscal, mas deve ser representado por inventariante ou administrador provisório regularmente identificado.
2. Compete ao exequente indicar e comprovar a representação processual do espólio, não sendo suficiente a mera alegação de diligências ou a indicação genérica de herdeiros.
3. O descumprimento de determinação de emenda à inicial para regularização da representação do espólio autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 75, VII, 321, 485, I, 613, 614, 796 e 1.012; Lei no 6.830/1980, art. 4o; Código Civil, art. 1.797; Lei Complementar distrital no 1.026/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043974, 7a Turma Cível, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 2030566, 8a Turma Cível, j. 05.08.2025; TJDFT, Acórdão 2004287, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025.